Tribunal: TJSP
Processo: 2293473-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE DECLARAÇÕES COM OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO (DECRED). AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Insurgência da exequente com relação à decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de Declarações com Operações com Cartão de Crédito (DECRED) em nome da executada. Não acolhimento. A

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE DECLARAÇÕES COM OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO (DECRED). AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Insurgência da exequente com relação à decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de Declarações com Operações com Cartão de Crédito (DECRED) em nome da executada. Não acolhimento. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, não cabível em ações de natureza cível sem indícios de crimes. O sigilo bancário é protegido por direitos fundamentais e não pode ser violado em razão de interesses particulares. Precedentes do C. STJ e desta Câmara. Decisão mantida.

Recurso não provido.